Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-21.2022.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-21.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 38.905.549/0001-06 (EMBARGANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, afastou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de inscrição em cadastro restritivo, suspensão de serviço ou coação exacerbada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao deixar de apreciar documentos que comprovam o protesto indevido do nome da embargante, aptos a ensejar reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos (IDs 240034668 e 240035163) comprovam que houve efetivo protesto em nome da embargante, posteriormente suspenso por ordem judicial, o que não foi considerado no julgamento da apelação.

4. O protesto indevido de título contra pessoa jurídica configura dano moral presumido, pois afeta sua credibilidade e restringe seu acesso ao crédito, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, conforme pacífica jurisprudência.

5. A omissão constatada impõe o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais. Por consequência, os ônus sucumbenciais devem ser readequados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (i) declarar a inexistência dos débitos questionados; (ii) condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o julgamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do protesto; (iii) condenar a embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Teses de julgamento: "1. O protesto indevido de título em nome de pessoa jurídica gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo. 2. Omissão do acórdão quanto à análise de documentos que comprovam o protesto indevido enseja acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Oficina da Carne e Conveniência Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Câmara (ID 309098385), que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para declarar a inexistência do débito objeto do TOI no 68136685, mas afastou a indenização por danos morais pretendida contra a apelada/embargada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

O acórdão restou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Oficina de Carne e Conveniência Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. O juízo de origem entendeu pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e pela ausência de ato ilícito a justificar indenização, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de consumo com base em TOI emitido unilateralmente, sem prévia notificação e sem prova inequívoca de fraude; (ii) determinar se a cobrança indevida autoriza a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 699, condiciona a validade da cobrança de consumo por recuperação de energia à prévia observância do contraditório e à existência de prova inequívoca da irregularidade, sendo vedada a utilização exclusiva de provas unilaterais produzidas pela concessionária.

A ausência de notificação prévia da inspeção, prevista no art. 129, IV, da Resolução ANEEL no 414/2010 (vigente à época) e reiterada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando irregular o procedimento administrativo de apuração de fraude.

A mutabilidade da versão apresentada pela concessionária nas inspeções subsequentes fragiliza a credibilidade dos procedimentos adotados e compromete a validade da cobrança.

A inexistência de aumento expressivo no consumo após a troca do medidor gera dúvida quanto à veracidade da suposta fraude e à correção do novo equipamento, sendo desproporcional a cobrança com base em estimativas unilaterais.

A cobrança acumulada de três meses em uma única fatura, sob justificativa de “leituras alteradas”, sem justificativa técnica clara, demonstra método impreciso e prejudicial ao consumidor.

Apesar da ilegalidade da cobrança, a ausência de inscrição indevida, suspensão do fornecimento ou coação excessiva impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, limitando-se a situação a mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica somente pode cobrar diferenças de consumo mediante prévia notificação da inspeção, observância do contraditório e comprovação inequívoca da irregularidade.

A cobrança unilateral baseada em TOI sem a ciência prévia do consumidor e sem prova técnica idônea compromete a validade do débito.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar não haver inscrição indevida de seu nome, quando, em verdade, foi juntada aos autos certidão de protesto (ID 240034668), a qual comprova a restrição em decorrência dos débitos declarados inexistentes.

Argumenta que o protesto causou ofensa à sua honra objetiva, tendo em vista que opera com base no crédito e teve os critérios de cadastro positivo, Score e Serasa prejudicados, gerando o dever de indenizar.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer os danos morais e readequar a sucumbência.

Contrarrazões em ID 313319362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração visam afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em exame, verifico que o acórdão embargado, ao analisar o pedido de indenização por danos morais, afastou-o sob o fundamento de inexistência de inscrição em cadastro restritivo, suspensão de serviço ou coação exacerbada.

Contudo, o acórdão questionado deixou de apreciar documentos constantes dos autos (ID 240034668 e ID 240035163), os quais, de fato, comprovam o efetivo protesto e restrição do nome da Autora/Embargante.

A certidão de intimação de protesto acostada em ID 240034668 indica que houve o apontamento e “
o protesto foi lavrado em 19/01/2022, por falta de pagamento
” (último trecho). Em que pese a referida certidão não aponte que a Requerida/Embargada que realizou o protesto e que se refere aos débitos em discussão nos autos, se verifica que o juízo
a quo
encaminhou o ofício de ID 240035160 ao Cartório de Protestos de Primavera do Leste-MT para “que proceda com a suspensão do protesto efetuado no nome da autora OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 38.905.549/0001-06, em
decorrência dos débitos descritos na decisão”
e, posteriormente, o próprio Cartório informou que o protesto foi suspenso referente aos débitos. Confira-se:

Assim, constata-se que houve, em verdade, omissão relevante, pois o protesto indevido de título representa ato ilícito que atinge a imagem e a credibilidade da pessoa jurídica perante o mercado, configurando dano moral
in re ipsa
, conforme reiterada jurisprudência desta Egrégia Corte, inclusive desta Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA - SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CLÁUSULA EXPRESSA - PAGAMENTO CONDICIONADO AO ÊXITO DOS SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CHEQUES EMITIDOS EM GARANTIA – TÍTULOS COLOCADOS EM CIRCULAÇÃO - PROTESTOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ART. 476 DO CC - INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS - MITIGAÇÃO EM OPERAÇÕES DE FACTORING - NATUREZA JURÍDICA DE CESSÃO DE CRÉDITO - ART. 294 DO CC - DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO - PESSOA JURÍDICA - SÚMULA 227 DO STJ - QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de prestação de serviços de compensação tributária que prevê expressamente que o adimplemento somente ocorrerá com a obtenção da baixa dos débitos fiscais caracteriza obrigação de resultado, mostrando descabida a cobrança do serviço, representados pelos cheques dados em garantia quando não implementada a condição contratualmente estabelecida.
2. Quanto o contrato estabelece cláusulas condicionando o pagamento ao êxito do serviço, torna-se inexigível a contraprestação pecuniária se não atingido o resultado contratado, em observância ao princípio do exceptio non adimpleti contratus, previsto no artigo 476 do Código Civil.
3. A inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé encontra mitigação em operação de factoring, uma vez que esta possui natureza jurídica de cessão de crédito, permitindo ao devedor opor ao faturizador as exceções que tinha contra o cedente. Inteligência do art. 294 do Código Civil.

4. O protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa à pessoa jurídica, prejudicando sua imagem, credibilidade e restringindo seu acesso ao crédito, circunstância agravada quando se trata de empresa do ramo da construção civil, dependente de financiamentos bancários para o desempenho de suas atividades.
5. Na fixação do quantum indenizatório por danos morais, deve-se considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.Recurso provido.

(N.U 1020368-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025) – destaquei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA CONTRADIÇÃO - VERIFICADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - CONDENAÇÃO MANTIDA - VALOR MAJORADO - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Reconhecida a existência de contradição, cujo vício restou sanado.
2. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.
3. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1011050-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024) – destaquei.

Portanto, é o caso de sanar o vício e rever o posicionamento anterior adotado no Recurso de Apelação, pois, à toda evidência, houve o protesto do nome da Autora/Embargante e, por ser indevido, diante da inexistência dos débitos, gera o dever de indenizar, com a modificação do v. acórdão nesse ponto.

Diante disso, impõe-se reconhecer o direito da Embargante à indenização por danos morais. Considerando a gravidade do ato, a condição das partes e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Mantém-se a declaração de inexistência dos débitos, conforme acórdão embargado.

Em razão do novo desfecho, deve ser readequada a sucumbência, cabendo à Requerida/Embargada o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
os acolho
, com efeitos infringentes,

para
dar provimento
ao Recurso de Apelação Cível e
julgar parcialmente procedente
os pedidos da inicial, a fim de: 1)
Declarar
a inexistência dos débitos questionados na demanda; 2)
Condenar
a Requerida/Embargada ao pagamento de indenização por danos morais à Autora/Embargante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a data do protesto; e, 3)
Condenar
a Requerida/Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025